Tribunal: TJDFT
Processo: 0700129-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado com a finalidade de se obter a desconstituição da prisão preventiva de JEILSON LOPES DE CARVALHO SOARES. Em seu arrazoado lançado ao ID 31783110, a d. defesa busca combater a r. decisão do MM. Juiz atuante no Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente. Alega que o paciente, em tese, praticou o crime de furto tentado, por ter sido rendido dentro da residência de onde pretendia subtrair objetos, sem esboçar reação até a chegada da polícia. Diz que todos os bens foram devolvidos à vítima. Defende que o delito foi praticado de manhã e sem concurso de agentes. Sustenta que o paciente não é reincidente e possui apenas três condenações antigas, cuja punibilidade foi extinta há mais de cinco anos. Invoca a exigência de contemporaneidade da medida extrema. Argumenta que o paciente possui residência fixa e trabalho lícito. Aventa a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Enfatiza a desproporcionalidade da decretação da prisão, pois o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça. Traz a lume o teor das Recomendações 62/2020 e 91/2021 do colendo Conselho Nacional de Justiça. Ao fim, pugna pelo deferimento do pleito liminar e pela posterior concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que mediante fixação de medidas cautelares diversas. Os autos foram inicialmente conclusos à eminente Desembargadora Plantonista, que, por meio da r. decisão coligida ao ID 31783940, indeferiu o pedido liminar, devido à instrução deficiente deste writ. Na sequência, pela petição trazida ao ID 31805403, o d. órgão defensivo promoveu a juntada dos autos integrais do processo de origem e vindicou novo exame do pedido liminar, desta vez por esta relatoria original. Por fim, os autos vieram-me conclusos. Brevemente relatado. Passo a decidir. Ao acostar ao ID 31808131 o inteiro teor do processo de origem – AuPrFl 0700013-93.2022.8.07.0008 –, a d. defesa supriu o vício de instrução detectado pela eminente Desembargadora Plantonista, viabilizando, com isso, a análise do pedido liminar, razão pela qual passo a enfrentá-lo. Extrai-se da referida documentação que o paciente foi preso em flagrante por suposta incursão na conduta tipificada como crime de furto majorado pelo repouso noturno e qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas, na forma tipificada pelo art. 155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV, do Código Penal. Ao debruçar-se sobre o auto de prisão em flagrante, o MM. Juiz atuante no Núcleo de Audiência de Custódia converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, com suporte nos seguintes fundamentos: “[...] 2. Análise sobre a necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do artigo 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do artigo 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, a segregação cautelar é necessária para a manutenção da ordem pública. A folha de antecedentes registra várias condenações definitivas, inclusive por delitos patrimoniais de mesma espécie. A reiteração delitiva precisa ser evitada, mostrando-se nítido que as incursões criminosas do autuado têm sido rotineiras e repetitivas. Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração e de reiteração criminosa, com descumprimento de providências cautelares anteriores, a nova concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JEILSON LOPES DE CARVALHO SOARES; [...] com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal" [...]. (ID 31808131, p. 63). O presente habeas corpus foi impetrado contra a r. decisão acima reproduzida. A despeito do esforço retórico empreendido pela combativa defesa, dentro do juízo de cognição sumária passível de ser exercido nesta estreita sede processual e no atual estágio incipiente da persecução criminal, interpreto que a prisão preventiva do paciente satisfaz os requisitos previstos pelos arts. 312 e 312 do Código de Processo Penal. Com efeito, o comportamento delitivo atribuído ao paciente é suscetível de ser tipificado como crime de furto majorado pelo repouso noturno e qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas, ao qual a lei penal comina sanção corporal máxima bastante superior a 4 (quatro) anos de reclusão. Sobre o ponto, numa análise superficial do caso, não socorre razão à d. defesa no ponto em que argumenta que o delito não chegou a se consumar e que teria sido praticado pela manhã e sem concurso de agentes. A propósito, importante transcrever o teor das declarações prestadas pelo próprio paciente perante a autoridade policial: “[...] que, na data de ontem, 02/01/2022, por volta de 23h30min, foi até a uma residência situada no [...], juntamente com outro indivíduo conhecido como Anderson que reside na Quadra 13 do Paranoá, não sabendo maiores qualificações deste indivíduo e, em comum acordo, entraram na referida residência, após quebrarem a janela, com a finalidade de subtraírem objetos. Narra que separou um criado mudo, uma garrafa térmica e uma peça de sofá. Que o outro indivíduo separou outros objetos, não sabendo dizer quais. Relata que estava cansado e acabou pegando no sono. Quando acordou o outro indivíduo já havia saído da casa. Assim, pegou os objetos subtraídos e jogou para o lado de fora da casa, para depois levar. Nesse momento, um vizinho abordou o interrogando e acionou uma equipe policial para o local. Esclarece que resolveu furtar os objetos pelo fato de ser usuário de crack" [...]. (ID 31808131, p. 9). Colhe-se da narrativa confessional acima transcrita a existência de relevantes indícios de que o crime começou a ser praticado durante o período noturno (por volta das 23h30min), bem como que houve o rompimento de obstáculo (janela quebrada) e, ainda, que o paciente não agiu sozinho, pois estava acompanhado de um comparsa o qual, aparentemente, conseguiu evadir-se da cena do crime na posse de bens que guarneciam a residência furtada, de modo a configurar o delito na sua modalidade consumada. Nessa esteira de raciocínio, ao menos nessa fase inicial da atividade persecutória, a conduta delitiva em que incorreu o paciente parece enquadrar-se mais adequadamente ao tipo do art. 155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV, do Código Penal. Tanto assim que, no relatório final exarado pela autoridade policial, sucedeu-se o indiciamento do paciente nos seguintes termos: “Diante dos elementos de informação até então apurados, JEILSON LOPES DE CARVALHO SOARES foi indiciado nas sanções do artigo art. 155, §1o e §4o, incisos I e IV, do CPB, pois, com vontade livre e consciente, subtraiu, para si ou para outrem, com destruição ou rompimento de obstáculo, mediante concurso com outro indivíduo não identificado, objetos de propriedade da senhora MARIA JOVEM TIBERIO DE LIMA” (ID 31808131, p. 58). Conclui-se, pois, pela admissibilidade da decretação da prisão preventiva com esteio no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Doutra banda, convém notar que, ao analisar as peças informativas produzidas em sede inquisitiva, o douto magistrado que conduziu a audiência de custódia identificou a presença do fumus commissi delicti, consistente na prova da existência dos delitos e nos indícios suficientes da autoria atribuída ao paciente. Com efeito, os depoimentos prestados em delegacia pelo policial militar condutor do flagrante, por uma testemunha presencial do fato e pela vítima, aliados à confissão extrajudicial (ID 31808131, pp. 6-10), são elementos convergentes que fornecem robusto quadro indiciário de que o paciente realmente teria praticado a conduta delitiva que lhe é atribuída na espécie. Noutro giro, extrai-se da r. decisão hostilizada na espécie que o periculum libertatis veio fundamentado na necessidade de acautelar a ordem pública, tendo em vista o histórico desabonador apontado pela folha de antecedentes do paciente. Nesse particular, a d. defesa insurge-se com base no argumento de que as condenações criminais definitivamente impostas ao paciente são antigas e, por isso, não satisfazem o requisito da contemporaneidade exigido pelo art. 312, § 2o, do Código de Processo Penal. Ao consultar a folha de antecedentes do paciente, é possível verificar que ele possui três condenações transitadas em julgado: uma no processo 2009.01.1.046921-8, pelo crime de furto qualificado (ID 31808131, p. 44); outra no processo 2004.08.1.007554-7, por outros dois furtos qualificados em continuidade delitiva (ID 31808131, p. 46); e a terceira no processo 2005.08.1.007882-6, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (ID 31808131, p. 47). Como se percebe, trata-se de registros criminais antigos, relativos a fatos perpetrados nos anos de 2004, 2005 e 2009 e que não podem servir para a caracterização da reincidência, pois já atingidos pelo quinquênio depurador previsto pelo art. 64, inciso I, do Código Penal. Nada obstante, existem outros elementos juntados aos autos de origem e sugestivos de que o paciente, recentemente, voltou a perpetrar infrações penais de forma sistemática, colocando em risco a ordem pública e a paz social com seu comportamento desviante. Destaque-se, por oportuno, que, de acordo com a anotação inserta no ID 31808131, pp. 49-50, referente ao processo 0705736-64.2020.8.07.0008, o paciente foi preso em flagrante na data de 18/12/2020 devido à prática, em tese, de outro crime de furto. Ele acabou sendo beneficiado pela realização de acordo de não persecução penal, sobrevindo a extinção de sua punibilidade. Conquanto a obtenção da benesse processual impeça a responsabilização criminal do paciente pelos fatos apurados naqueles autos, perfilho o entendimento de que o aludido registro pode ser valorado para fins de aferição de sua periculosidade social, bem como para detectar o risco de reiteração delitiva, máxime quando considerado que o acordo de não persecução penal exige como requisito a confissão formal do investigado. Como se não bastasse, adicionalmente, é digno de nota que a testemunha ALVARO JOSE ALCOFORADO DE MELO, ao ser ouvida perante a autoridade policial, relatou que, noutra ocasião, o paciente já havia subtraído alguns objetos da mesma residência, sendo registrada ocorrência policial em delegacia (ID 31808131, p. 7). A respeito dessa outra incursão delitiva de suposta autoria do paciente, consta do relatório final da autoridade policial o seguinte apontamento: “Com relação ao delito praticado no dia 13/12/2021 (ocorrência 8.956/2021-6aDP), já está sendo apurado em caderno investigativo autônomo” (ID 31808131, p. 58). Nesse descortino, ao contrário do que pretende fazer crer a d. defesa, o risco de recidiva representado pela almejada soltura do paciente não decorre exclusivamente da análise de seus antecedentes penais já atingidos pelo quinquênio depurador. Na verdade, o risco de reiteração delitiva é concretamente demonstrado pelo fato de que, em intervalo pouco superior a 1 (um) ano, ele teria, em tese, praticado três diferentes furtos: um no dia 18/12/2020, outro em 13/12/2021 e o terceiro em 03/01/2022, sendo este último fato apurado no processo de origem. Apesar de o paciente ter sofrido condenações definitivas em outros processos criminais, bem como recentemente ter se sujeitado às condições do acordo de não persecução penal, essas circunstâncias, por si só, não parecem ter surtido o efeito pedagógico esperado, pois ele voltou a praticar atos que, em tese, podem resultar na renovação de sua responsabilização criminal. Sua recalcitrância em permanecer atuando à margem da lei, mesmo já tendo sido submetido aos rigores da justiça criminal em diversas ocasiões, descortina a insuficiência da fixação de medidas cautelares diversas da prisão para refrear seu ímpeto delitivo. Nesse giro, os elementos postos para exame trazem relevantes indícios de que o paciente possui imersão no submundo da delinquência, de sorte que a restituição de sua liberdade representaria intolerável risco concreto de reiteração delitiva, com a consequente vulneração da ordem pública. Por isso, sua segregação deve ser mantida como forma de proteção da coletividade. As recentes e repetidas incursões contra o patrimônio alheio cujas suspeitas recaem sobre o paciente fragilizam o argumento defensivo de que a prisão preventiva carece de contemporaneidade, porquanto há episódios hodiernos contraindicativos de sua colocação em liberdade, a bem da ordem pública. Por derradeiro, pontue-se que as disposições das Recomendações 62/2020 e 91/2021 do colendo Conselho Nacional de Justiça não impedem o encarceramento cautelar quando preenchidos os requisitos legalmente exigidos para a decretação da medida extrema. Desse modo, em juízo de restrita delibação, vislumbro a existência de fundamentos concretos que sinalizam a legalidade e a pertinência da manutenção da custódia cautelar do paciente, com observância aos requisitos elencados pelos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se à d. autoridade impetrada as informações de estilo. Em seguida, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça para a produção do parecer ministerial. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2022. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator